Tribunal: STF
Processo: ARE 920689
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
Concurso público. Não reenchimento dos requisitos para ingresso no curso de formação de oficiais da administração da Polícia Militar de Pernambuco. 2. Irregularidades no certame. Não configuração. 3. Revolvimento do conjunto fático-probatório. Reinterpretação de cláusulas editalícias. Enunciados das Súmulas 279 e 454 do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.